Tribunal: TJMT
Processo: 1007300-98.2023.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007300-98.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DOS DADOS EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA. ADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.

2.

A parte recorrida se desincumbiu do ônus probatório, pois juntou elementos comprobatórios capazes de indicar a origem do débito.

3.

Se tratando de negativa de débito, cabe à parte autora, ora recorrida, a comprovação do adimplemento, o que não ocorreu.

4.

Consoante a Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito a prévia notificação do devedor.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos da petição inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não realizou o pagamento do débito por não ter sido notificado da sua existência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007300-98.2023.8.11.0004

Polo Ativo

WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA

Polo Passivo

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados da parte recorrente no cadastro de proteção ao crédito, em razão da inexistência de débito.

Eis trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no qual a parte autora alega que começou a receber notificações via aplicativo da requerida para regularizar dívidas inadimplentes, todavia sempre pagou as faturas. Que ao consultar o Serasa, verificou que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes, por uma dívida no valor de R$ 101,15, com data do vencimento em 10/04/2023. Ocorre que a fatura do mês abril/2023, assim como as anteriores, foi devidamente quitada, razão pela qual desconhece tal dívida.

Foi concedida a antecipação de tutela para o fim específico de ordenar a expedição de ofício ao SPC e SERASA, determinando que excluam os registros objeto deste feito (ID 124874795).

Em sede de contestação a requerida afirma que
a conta corrente foi aberta pelos canais digitais em 10/09/2021, tendo sido solicitado cartão de crédito em 10/09/2021, junto a Proposta de Abertura de Conta. Que além do cartão de crédito, foi contratado também limite de conta, ou seja, cheque especial. Que o próprio autor confessa em sede inicial que “depositava todo mês o valor da fatura do cartão para pagamento da mesma que era em débito automático”, o que demonstra que utilizava regularmente a conta corrente contratada.

Aduz que em verificação, foi localizado o contrato DE01249010084847, com os seguintes apontamentos, DEBITO AUT. FATURA CARTAO VISA no valor de R$20,00 em 20/01/2023; e um DEBITO VISA ELECTRON BRASIL efetuado em 15/02/2023 no valor de R$27,64, sem a cobertura do saldo devedor do limite de cheque especial, ocasionando a negativação. Que a conta corrente foi utilizada para a realização de transferências, depósitos, compras a débito e saques, porém a conta ficou negativa devido a utilização do Limite do Cheque Especial e com isso juros e encargos foram lançados na conta.

Na impugnação à contestação a parte autora afirma que sempre adimpliu tempestivamente a fatura do cartão de crédito contratado, sendo que somente não realizou o pagamento de suposto limite cheque especial posto que desconhecia sua existência, haja vista que no momento da contratação, somente foi informado quando ao crédito disponibilizado.

[...]

Nota-se que a negativação ocorreu por ausência de cobertura do saldo devedor do limite de cheque especial, sendo que devido à utilização do saldo do limite de cheque especial, foram debitados valores de taxas de IOF, juros e multa moratória sobre o valor utilizado, o que está dentro da política do Banco requerido.

[...]”

Pois bem. No agir processual, embora a facilitação dos meios de defesa constitua regra nas relações sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não isenta a parte autora em provar minimamente o alegado, especialmente sobre aquilo que esteja em seu poder. A prerrogativa de inversão do ônus probatório não é absoluta e destina-se para aquelas provas que apresentam impossibilidade ou demasiado desequilíbrio ao consumidor, devendo, ainda, ostentar a verossimilhança.

Em sua contestação, a parte recorrida trouxe aos autos contrato de adesão (id. 206079303) assinado digitalmente com informações acerca dos termos e condições do cartão de crédito da instituição financeira.

Inclusive na impugnação a contestação e em sede recursal o requerente informa que não realizou o pagamento do limite cheque especial por desconhecimento ante a alegação de ausência de informação no momento da contratação, ou seja, incontroverso a existência do débito e o inadimplemento.

Ainda, considerando que a principal tese recursal é a ausência de notificação do débito, importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359/STJ.

Desta feita, quando o caso tratar de negativa de débito, incumbe ao autor a prova da adimplência.

Nessa linha de intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado:

INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
CONSUMIDOR QUE NÃONEGARELAÇÃOJURIDICA
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO – PLATAFORMA DE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO – EMPRÉSTIMO – APONTAMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO –
NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLENCIA
JUNTO A INSTITUIÇÃO CREDORA – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – COMPRAS EFETUADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6º, inc. VIII, da Lei nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1050467-14.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DERELAÇÃOJURÍDICAC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM A EMPRESA MARISA S/A. CESSÃODE CRÉDITO. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente ALEXANDRA MARIA DA SILVA CONCEICAO postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato firmado entre a consumidora e a empresa MARISA S/A, bem como o termo de cessão de crédito.
3. Reconhecimento da legalidade do débito é medida impositiva, ante a ausência de comprovação do seuadimplemento, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.
4. No caso de cessão de crédito inexiste relação direta entre a consumidora e a empresa cessionária, portanto, não há se falar em litigância de má-fé quando a Recorrente menciona acerca da inexistência derelaçãojurídicacom a empresa Recorrida.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001098-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Portanto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, diante da apresentação de contestação com a origem da dívida (i), delimitação ao fundamento de desconhecimento na inicial (ii) e ausência de prova do pagamento (iii), não há que se falar em caracterização da responsabilidade civil, vez que a restrição dos dados constitui exercício regular de direito.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO A ELE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença prolatada.

Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55,
caput
, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução consoante o art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024